Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc. Na petição lançada no (ID 36043489), M de Oliveira Advogados &amp; Associados manifesta concordância com o valor depositado pelo Distrito Federal (ID 35365496), requerendo, em consequência, a sua transferência “via pagamento eletrônico na modalidade pix”. Referido valor (R$ 662,69) refere-se aos honorários de sucumbência, objeto de cumprimento de sentença em causa própria (ID 28773464). Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução e, consequentemente, a presente requisição de pagamento, e assim o faço com suporte no disposto no art. 924, II, do CPC. Defiro a expedição de alvará, na modalidade pix, conforme os dados informados na petição constante de (ID 36043489). Após a realização das providências ora determinadas e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 21 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator